Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. APELO PROVIDO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A não majoração dos honorários sucumbenciais em apelo provido não se constitui em omissão, uma vez que o desprovimento ou não conhecimento do recurso é um dos requisitos para sua implementação (precedente do STJ).
3. Embargos de declaração rejeitados.